Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-11.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019516-11.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ARISTIDES BORGES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 329.477.472-91 (EMBARGANTE), BRUNO RICARTH DOMICIANO - CPF: 019.424.963-89 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), DANILLO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 884.071.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 030.136.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para conceder a suspensão condicional da pena, mantendo a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de provas documentais e da declaração de retratação da vítima; (ii) contradição na valoração da prova; e (iii) negativa de prestação jurisdicional, a justificar eventual atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão enfrentou de forma expressa as teses defensivas, inclusive quanto à alegação de cerceamento de defesa, à valoração dos documentos e à retratação da vítima.

4. A decisão embargada analisou suficientemente o conjunto probatório, concluindo pela manutenção da condenação com base na palavra firme da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos.

5. A declaração de retratação foi considerada, mas não afastou a tipicidade da conduta, pois confirmou a ocorrência do empurrão, suficiente para caracterizar a contravenção de vias de fato.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal, inexistindo hipótese para concessão de efeitos infringentes.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente a fundamentação adequada das razões de decidir.

9. O prequestionamento não exige a citação numérica de dispositivos legais, sendo satisfatória a efetiva apreciação e debate da matéria jurídica pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso. 3. A confirmação de contato físico ofensivo pela vítima mantém a tipicidade da contravenção de vias de fato, ainda que haja retratação parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aristides Borges da Rocha Junior contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da apelação criminal nº 1019516-11.2022.8.11.0042, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para conceder o benefício da suspensão condicional da pena, mantendo, contudo, a condenação do embargante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Id. 356500886).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissões e contradições, afirmando que o acórdão deixou de analisar elementos probatórios relevantes aptos a infirmar a credibilidade da palavra da vítima, especialmente documentos apresentados em sede de memoriais, consistentes em e-mails, áudios e outros registros que evidenciariam comportamento persecutório e contraditório da ofendida.

Alega, ainda, contradição na valoração da prova, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a relevância da palavra da vítima para a condenação, desconsiderou declaração formal de retratação, na qual a própria ofendida afirmou inexistir agressão física, o que, segundo a defesa, fragilizaria o édito condenatório e imporia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sustenta, ademais, que o julgado incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não se manifestar de forma expressa sobre teses defensivas relacionadas à presunção de inocência, ao devido processo legal e à ampla defesa, bem como sobre a alegada insuficiência probatória para a condenação, pleiteando, inclusive, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais.

Ao final, requer :
“a)

o conhecimento e o provimento total dos presentes Embargos de Declaração, ante o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade e a demonstração inequívoca das falhas que maculam o acórdão;

b) o saneamento das omissões e contradições apontadas, determinando-se que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre o impacto das provas documentais carreadas pela defesa (IDs 325193412, 325193413 e 325193415 a 325193449) na aferição da credibilidade da vítima, bem como sobre a validade da Declaração de Retratação de ID 325193379, na qual a própria ofendida nega a existência de agressão física;

c) a atribuição de efeitos infringentes (ou modificativos) ao recurso para que, uma vez sanados os vícios de fundamentação e valoração probatória, seja reformado o v. acórdão para absolver o réu da imputação da contravenção penal de vias de fato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo;” (
Id. 357908379).

Nas contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmada pela Dra. Esther Louise Asvolisque Peixoto, pugnou “
pelo conhecimento e pelo não acolhimento dos embargos
” (
sic -
Id. 349421878).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Aristides Borges da Rocha Junior foi denunciado (Id. 325193370) e posteriormente condenado (Id. 325193454) pela prática da contravenção penal de vias de fato, porque no dia 10.12.2022, empurrou Betina Isabella de Franco, sua então namorada.

Inconformada com a r. decisão, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, requerendo, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, a absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta; (iii) subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; e, por fim, (iv) a concessão da suspensão condicional da pena (Id. 328930353).

O recurso foi parcialmente provido por esta Segunda Câmara Criminal, tão somente para conceder ao apelante o benefício do
sursis
, pelo prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Eis o teor da ementa (Id. 346929860):

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), com incidência do art. 61, II, “f”, do CP e das disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2. A defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo não teria apreciado documentos juntados aos autos. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da valoração negativa dos documentos apresentados; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato; (iii) analisar se a conduta é atípica diante da ausência de lesão corporal; (iv) verificar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no contexto de violência doméstica; e (v) examinar o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa. O juízo de origem apreciou os documentos apresentados e consignou sua impertinência em relação ao fato descrito na denúncia, exercendo o livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP. Ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o art. 563 do CPP.

6. A condenação mantém-se com base nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, as quais indicam que o acusado a empurrou durante a discussão. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.

7. A contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 exige apenas a prática voluntária de ato de violência física sem produção de lesão corporal. As declarações da vítima indicam que o réu, durante discussão, a empurrou de forma intencional, o que evidencia a vontade consciente de praticar o ato físico ofensivo. O empurrão não se apresentou como fato acidental ou involuntário, mas como conduta dirigida contra a vítima, sendo suficiente para a configuração do dolo e da tipicidade.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide, pois o fato foi praticado no âmbito de relacionamento íntimo de afeto, caracterizando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

9. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, e inexistindo circunstâncias impeditivas, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, mantidos os demais termos da condenação.

Teses de julgamento: “1. A valoração fundamentada de documentos considerados impertinentes não configura cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo. 2. A contravenção penal de vias de fato prescinde de lesão corporal, sendo suficiente a prova do contato físico ofensivo. 3. A declaração posterior da vítima que mantém a ocorrência de empurrão não afasta a tipicidade da conduta. 4. A prática de vias de fato no âmbito de relacionamento íntimo de afeto autoriza a incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP. 5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a suspensão condicional da pena.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 61, II, “f”, e 77; CPP, arts. 155 e 563; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal nº 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de agosto de 2025, Publicado em 12 de agosto de 2025; TJMT, Apelação Criminal 1002520-77.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025, Publicado em 8 de janeiro de 2026”

Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Isso porque, da análise detida do acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo certo que se evidencia, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a solução adotada por este Colegiado.

Observa-se que o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em vícios ao não examinar adequadamente: (i) os documentos juntados aos autos — notadamente e-mails, mensagens e arquivos de áudio — que, segundo alega, comprometeriam a credibilidade da vítima; (ii) a declaração de retratação formalizada pela ofendida; e (iii) a suposta fragilidade da prova, diante da alegada ausência de elementos de corroboração e de dolo na conduta imputada.

Todavia, basta a leitura atenta do acórdão para constatar que todas essas matérias foram expressamente enfrentadas, com análise detida do conjunto probatório produzido — análise essa que se mostra clara, coerente e suficiente, razão pela qual sua reprodução integral se revela desnecessária, sob pena de mera repetição de fundamentos já exaustivamente consignados no julgado embargado.

Cumpre destacar, nesse ponto, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que o acórdão conferiu tratamento específico à matéria ora reiterada pela defesa, a qual, inclusive, foi suscitada como preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e sob o enfoque da alegada busca da verdade real. Não bastasse isso, o enfrentamento do tema já se evidencia desde a própria ementa do julgado, o que reforça, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer omissão no
decisum.

Com efeito, o acórdão apreciou de forma expressa a alegação de cerceamento de defesa, consignando que os documentos apresentados foram valorados e reputados impertinentes em relação ao fato descrito na denúncia, por se referirem a circunstâncias posteriores, incapazes de infirmar a ocorrência do empurrão narrado.

Do mesmo modo, examinou a declaração de retratação da vítima, destacando que, embora nela conste a afirmação de inexistência de agressão física em sentido mais gravoso, há confirmação expressa do contato físico consistente no empurrão, circunstância compatível com a tipificação da contravenção penal de vias de fato.

Outrossim, a tese de insuficiência probatória e ausência de dolo também foi devidamente analisada, tendo o Colegiado concluído, com base na prova judicializada, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, pela existência de prova suficiente à manutenção da condenação, bem como pela presença do elemento subjetivo necessário à configuração da infração.

Assim, o embargante não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade efetiva, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo, por via inadequada, rediscutir matérias já enfrentadas e decididas por este Colegiado, o que extrapola, por completo, os estreitos limites dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira fundamentada, as razões que embasam sua convicção, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que basta a análise dos fundamentos determinantes da controvérsia, sendo prescindível a menção literal a todos os dispositivos legais ou decisões de primeiro grau referidas pela defesa.

Vejamos:

“(...) O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento(...) IV. Dispositivo e Tese: (...) Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.”
(TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Portanto, considerando que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. A mera irresignação com o resultado desfavorável não autoriza a utilização do recurso como sucedâneo recursal, tampouco abre espaço para a excepcional concessão de efeitos infringentes, restrita a situações em que o reconhecimento de vício interno ao julgado seja capaz de alterar sua conclusão — circunstância que não se verifica na hipótese.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é fulcral ressaltar que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não está obrigado a rebater, um a um, dos argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam devidamente expostas e encontrem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) 3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Nessas condições, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026